Tribunal: TJMT
Processo: 0018461-35.2017.8.11.0004
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018461-35.2017.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IMOBILIARIA BORTOLAIA LTDA - ME - CNPJ: 11.959.951/0001-09 (EMBARGANTE), FERNANDO CESAR BORTOLAIA - CPF: 428.085.451-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), KEILLA MACHADO - CPF: 390.736.452-04 (ADVOGADO), NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - CPF: 011.134.061-60 (ADVOGADO), CELICE IVANAGA VELASQUES - CPF: 020.536.541-80 (ADVOGADO), YANA CAVALCANTE DE SOUZA - CPF: 716.012.441-34 (ADVOGADO), LARISSA MARQUES BRANDAO - CPF: 021.323.271-57 (ADVOGADO), FERNANDA NASCIMENTO - CPF: 000.044.731-59 (ADVOGADO), RODOLFO FREGADOLLI GONCALVES - CPF: 001.268.001-03 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ANTONIO CARLOS BORTOLAIA - CPF: 304.477.391-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO – NÃO OCORRÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 784, III, DO CPC – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL–
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por IMOBILIARIA BORTOLAIA LTDA - ME., contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação nº 0018461-35.2017.8.11.0004, interposto pela embargante, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO – NÃO OCORRÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 784, III, DO CPC – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Não é necessária a apresentação da via original da cédula de crédito bancário para sua execução, bastando a juntada de simples cópia legível, impondo-se, por conseguinte, a manutenção da rejeição da preliminar de inépcia sob este fundamento (TJ-MG - AC: 10000200638310001 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 30/06/2020, Data de Publicação: 30/06/2020).’” (ID.128311232).

Em suas razões, de ID. 129429177, a embargante aduz a existência de omissão no acórdão, haja vista a ausência de apresentação da via original do título.

Contrarrazões no ID.130746654. Sem preliminar.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

Isso porque no Acórdão embargado restou consignado a desnecessidade de apresentação da via original do título.

Confiram-se os trechos pertinentes
in verbis:

“De proêmio, é notório que para a execução de cobrança de crédito é necessário a existência de título de obrigação certa, líquida e exigível, conforme preconiza o artigo 783, caput, do CPC.

A certeza diz respeito à existência incontroversa do título executivo; a liquidez, por sua vez, significa a determinação precisa da importância devida; e a exigibilidade, finalmente, ocorre quando o pagamento da quantia executada não depende de termo, condição ou qualquer outra limitação.

Assim, depreende-se dos autos que o título executado na ação de execução é a Cédula de Crédito Bancário - Capital de giro nº 010.027.965.

O artigo 28, § 1º da Lei nº 10.931/04, dispõe que:

“Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.”

Ademais,
não é necessária a apresentação da via original da cédula de crédito bancário para sua execução, bastando a juntada de simples cópia legível, haja vista não ser um título de livre circulação.
”

Em conclusão, não vejo no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022